Tribunal: TJMT
Processo: 1014275-08.2024.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014275-08.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA GABRIELA DE CARVALHO SANGALLI PATRIAT - CPF: 024.122.321-05 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.082 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.047/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, diante da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.082/STJ).

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.082/STJ, que assegura a continuidade do tratamento de saúde essencial mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo; e (ii) se há motivo para o sobrestamento do feito, diante da pendência de julgamento do Tema 1.047/STJ.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.082/STJ, segundo o qual a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, mesmo após a rescisão do contrato coletivo, mediante o pagamento integral das mensalidades.

4.

O Tema 1.047/STJ trata de situação jurídica diversa, relacionada à possibilidade de manutenção de ex-empregados em planos coletivos com menos de 30 beneficiários, o que não se aplica ao caso concreto, sobretudo porque a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos de sua aplicabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A tese firmada no Tema 1.082/STJ aplica-se aos casos em que há rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, assegurando a manutenção da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento médico essencial, desde que este arque com a contraprestação devida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, I, b; CC/2002, arts. 476, 478 e 479; Lei no 9.656/1998, arts. 10, 12 e 13; CDC, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1.082/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO No
1014275-08.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADA:
ANA GABRIELA DE CARVALHO SANGALLI PATRIAT

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial,
com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.082.

A agravante, requer, em síntese, “
Respeitosamente, pede à presença de Vossa Excelência, com fundamento no CPC, Art. 1021, Art. 1.030, inciso V, § 2o (Art. 1.030, I, “b” do CPC) art. 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, receber o presente RECURSO COMO AGRAVO INTERNO e não sendo admitido, conhecido e provido, retratando-se da decisão que negou seguimento ao recurso especial, requer pelo princípio da fungibilidade, receba-o, com fundamento no CPC, art. 1.042 do CPC (Art. 1.030, inciso V), art. 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, como RECURSO DE AGRAVO, requerendo, outrossim, que, após concluído o juízo de admissibilidade presente recurso, tendo em vista ter sido negado seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, haja por bem dar seguimento ao Recurso Especial e seja o encaminhado ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para a devida apreciação por não se conformar, data vênia, com a decisão que inadmitiu o recurso especial – id Num. 320095855, e no mérito, aguarda provimento do recurso especial para reforma do v. acórdão prolatado pela 3a Câmara de Direito Privado do TJMT, no julgamento do Recurso de Apelação, pelos fatos e fundamentos expostos nas razões anexas, ou, em remota hipótese, seja determinado o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça face o TEMA 1047, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC
.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 329759353).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial,
com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.082.

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, o v. acórdão
recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado na Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante de id. 303884895.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto nos artigos 10, 12 e 13, II, da lei no. 9.656/98, 373, II do Código de Processo Civil, 112, 421, 422, 476, 478 e 479 do Código Civil e 54 do Código do Consumidor.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 313354376.

É o relatório. Decido.

Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

A recorrente sustenta violação ao artigo 13, inciso II, da Lei no. 9.656/98, ao argumento de que:

Com efeito, o art. 13 da Lei 9.659/98 diz expressamente que a referida lei somente se aplica aos contratos individuais, afastando qualquer hipótese de equiparação de contrato de saúde coletivo e contratos individuais: (...) No entanto, muito embora as disposições legais supracitadas diferenciem os planos individuais e coletivos, o v. acórdão recorrido, ignorando veemente que o caso em comento se trata de plano de saúde coletivo por adesão em que a recorrida é associada à cooperativa Sicoob (id Num. 303884895 - Pág. 4 (primeiro parágrafo). Veja que se for para utilizar a tese de usuário em período gestacional, veja que não é doença e não estava internada, em tese o v. acórdão acaba por manter o contrato ativo mesmos que não esteja em tratamento de doença e muito menos internada.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos Recursos Especiais 1842751/RS e 1846123/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.082, firmou a seguinte tese:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Capítulo II - Da ausência de matéria exclusivamente de direito.

Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, o Recurso Especial é cabível para impugnar decisões que contrariem tratado ou lei federal, ou que divirjam de interpretação de lei federal adotada por outro tribunal.

Conforme leciona a doutrina, o Recurso Especial tem como escopo exclusivo a apreciação de questões de direito federal infraconstitucional – as denominadas federal questions [DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. V. São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p. 271].

No caso dos autos, a parte recorrente alega violação ao artigo ao 373, II do Código de Processo Civil, argumento de que:

Veja pela contestação que a recorrente quando do envio da notificação relata que foram oferecidas todas as facilidades, a fim de amenizar os desconfortos inerentes a situação. Portanto, resta comprovado que houve a devida assistência da requerida cumprindo com sua obrigação, oferecendo todo suporte material, ex vi, CPC, Art. 373, II, tendo, portanto, a recorrente cumprido todos os requisitos para operacionalizar a rescisão, e, portanto, nega-se vigência ao dispositivo de lei federal me apreço.

Consta do acórdão o seguinte fundamento:

No caso, a apelante logrou demonstrar por farta documentação (e-mails, ofícios e certidões) que não havia possibilidade concreta de migrar para outro plano, seja por inexistência de operadoras que atuassem com planos individuais na localidade, seja por negativa expressa da própria Unimed Cuiabá. Tais fatos afastam o argumento de regularidade da conduta da operadora.

Assim, verifica-se que o deslinde da controvérsia depende do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que atrai a incidência da Súmula 7/STJ, segundo a qual: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL EVIDENCIADO. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Aglnt no AREsp 1.460.199/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020).

3. O Tribunal de origem consignou que a notificação da rescisão contratual foi recebida por terceiro estranho à lide, não sendo cumpridos, pois, os requisitos legais para a rescisão contratual.

Incidência da Súmula 83/STJ.

4. A Corte de origem entendeu que, dadas as circunstâncias, o cancelamento indevido do plano de saúde, que deixou sem cobertura a recorrida, menor impúbere, extrapolou o mero aborrecimento e configurou danos morais.

5. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.540.218/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Não se trata, portanto, de matéria exclusivamente de direito, razão pela qual o Recurso Especial revela-se inadmissível.

Capítulo III - Do permissivo previsto no art. 105, III, ‘a’, da CF/1988.

Nos termos do art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, o Recurso Especial é cabível para impugnar decisões que contrariem tratado ou lei federal ou que lhes neguem vigência.

A demonstração da violação exige que o recorrente exponha os fatos, identifique o dispositivo do tratado ou da lei federal supostamente violado e apresente, de forma objetiva e precisa, a fundamentação de como o acórdão recorrido teria incorrido na ofensa.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 926, 927 E 928 DO CPC E 165 E 170 DO CTN. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]

III – A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

IV – O conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

X – Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 2042016/MS – Min. Regina Helena Costa – Primeira Turma – j. 13.3.2023 – DJe 26-3-2023 – sem destaque no original).

No caso dos autos, quanto à alegada violação aos artigos 10, 12 da lei no. 9.656/98, 112, 421, 422, 476, 478 e 479 do Código Civil e 54 do Código do Consumidor, as razões recursais não demostram,
de forma precisa e concreta
, a fundamentação de como o acórdão impugnado teria incorrido em ofensa à legislação federal, circunstância que impede a admissão do recurso.

Capítulo IV - Da ausência de interposição de Recurso Extraordinário.

Constata-se, da análise dos autos, que o acórdão recorrido está fundado em dupla fundamentação, ou seja, em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para a manutenção da conclusão adotada.

Quanto à controvérsia relativa à ilicitude do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo durante a gestação da beneficiária, o acórdão impugnado assentou suas razões de decidir tanto no parâmetro infraconstitucional, quanto no fundamento de ordem constitucional relacionado ao direito à saúde e à proteção à maternidade (artigos 6o, caput e 226, §7o, ambos da Constituição Federal).

Assim, a parte recorrente deixou de interpor Recurso Extraordinário para impugnar os fundamentos constitucionais, o que impede o conhecimento do Recurso Especial, diante da incidência da Súmula 126 do STJ, que dispõe: É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ACÓRDÃO RECORRIDO CUJA CONCLUSÃO DERIVA DE INTERPRETAÇÃO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. "É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ).

3. No caso dos autos, a conclusão pela incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, deriva de interpretação de decisão do Supremo Tribunal Federal, o que confere natureza constitucional à fundamentação do acórdão recorrido; e, não interposto recurso extraordinário, a Súmula 126 do STJ impede o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.547.849/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do Recurso Especial.

Dispositivo.

Ante o exposto:

[i]
nego seguimento
ao Recurso Especial [capítulo I], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015;

[ii]
inadmito
o Recurso Especial [capítulos II, III e IV], com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.082/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025